Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721200-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: CHIUMENTO &amp; CIA. LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA-CORRENTE. PRESCRIÇÃO. DECENAL. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARÁTER REVISIONAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou no sentido de que para as ações de exigir contas aplica-se o lapso temporal decenal, previsto no art. 205, do Código Civil. 2. A despeito da insurgência do banco agravante, importa esclarecer que, de acordo com o CPC e com o entendimento pacificado do STJ, a instituição bancária requerida está obrigada a prestar contas ao correntista, tendo em vista que a mesma administra bens e interesses dos seus clientes. 3. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento legal e com a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Colendo STJ, tendo em vista que não há falar em pedido genérico de prestação de contas quando o autor/agravado aponta o vínculo jurídico existente com o banco réu/agravante e especifica o período digno de esclarecimentos. 4. Quanto ao caráter revisional pretendido pelo agravado, mais uma vez sem razão o banco recorrente vez que não se observa qualquer argumentação e pedido nesse sentido na exordial. 5. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso II, do CPC, sob o argumento de que o acórdão impugnado não observou os entendimentos fixados em sede de recursos especiais repetitivos; c) artigos 327, § 1o, 485, inciso VI, 319, incisos III e IV, e 550, todos do mesmo diploma legal, alegando falta de interesse de agir da recorrida, em razão de se tratar de pedido genérico. Afirma, ainda, que o acórdão impugnado não observou que o STJ alterou a forma de interpretação da Súmula 259, reconhecendo não existir interesse de agir na prestação de contas, quando o correntista não especifica os lançamentos nem as razões pelas quais dele discorda. Aduz, por fim, a impossibilidade de revisão contratual em sede de prestação de contas. Aponta, nesses aspectos, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Evaristo Aragão Santos, OAB/DF 38.840 e Teresa Arruda Alvim, OAB/DF 45.472 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CCP, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 927, inciso II, do mesmo diploma legal, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Da mesma forma, o recurso não merece seguimento no que concerne à alegada afronta aos artigos 327, § 1o, 485, inciso VI, 319, incisos III e IV, e 550, todos do mesmo codex, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao apreciar as questões, o fez sob o fundamento de que: Depreende-se da petição inicial que a parte autora, ora agravada, não se limitou a formular pedido genérico, mas formulou pedido específico e com lapso temporal também delimitado, a saber: 01/11/2013 a 01/12/2016, referentes aos 185 (cento e oitenta e cinco) lançamentos descriminados na planilha apresentada, o que demonstra o seu interesse na ação. Importa esclarecer que, ao contrário do que quer fazer crer o agravante, não se cuida de pedido genérico, quando se constata que o agravado possui vários contratos com o banco agravante e os lançamentos apontados não permitem aferir sobre quais deles ou sobre quais operações se referem, tendo em vista que todas as rubricas questionadas perfazem o montante de R$ 256.811,62 (duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e onze reais e sessenta e dois centavos) descontados da conta corrente 4884-36, da agência 0186 de titularidade do agravado, sem que este possa identificar a origem destas, razão pela qual se mostra presente seu interesse de agir e o interesse processual. Assim, revela-se que o titular da conta corrente possui interesse processual em exigir as contas do banco para apurar as movimentações financeiras sobre as quais remanescem dúvidas fundadas quanto aos valores referentes a operações de crédito e de débito lançados em sua conta corrente. Por fim, sem razão o agravante quanto ao caráter revisional pretendido pelo agravado, uma vez que não se observa qualquer argumentação e pedido nesse sentido na exordial. Ao contrário, verifico que a pretensão da parte recorrida foi instruída com planilhas e extratos onde destaca lançamentos diversos efetuados pelo banco sobre os quais pretende informações a respeito de sua origem, periodicidade e valores debitados em sua conta corrente (ID 25809659-Págs. 5 a 8). Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 26287436-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogado Evaristo Aragão Santos, OAB/DF 38.840 e Teresa Arruda Alvim, OAB/DF 45.472 . III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003